Tribunal: TJBA
Processo: 0508111-25.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508111-25.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TRATORMASTER TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (2)

Advogado(s)
:
FLAVIA SANTOS SOUSA, THEONIO GOMES DE FREITAS, FRANCISCO DE ASSIS GARCIA, LINCON THOMANN, FERNANDO LUCIO CHEQUER FREIRE DE SOUZA, MARIA DE LOURDES LUZ DE CARVALHO, RAFAEL ANDRADE CARDOSO

APELADO: JOAO BARRETO E SILVA NETO e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA DE LOURDES LUZ DE CARVALHO, FERNANDO LUCIO CHEQUER FREIRE DE SOUZA, FLAVIA SANTOS SOUSA, FRANCISCO DE ASSIS GARCIA, LINCON THOMANN, THEONIO GOMES DE FREITAS

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTOR AGRÍCOLA. AQUISIÇÃO DE COLHEITADEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGADO VÍCIO NO PRODUTO. PRAZO DECADENCIAL PARA REQUERER A RESCISÃO DO CONTRATO E A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. ART. 18, § 1º, II E ART. 26, II, AMBOS DO CDC. PRODUTO DURÁVEL. PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS. AÇÃO AJUIZADA FORA DO PRAZO DECADENCIAL. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (CINCO) ANOS APENAS QUANTO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REFORMA DA SENTENÇA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DE
TRATORMASTER TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE CASALE EQUIPAMENTOS LTDA. PREJUDICADO. RECURSO ADESIVO
DE JOAO BARRETO E SILVA NETO NÃO CONHECIDO, EM RAZÃO DA DESERÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas n.º
0508111-25.2018.8.05.0274
, em que figuram como Apelantes e Apelados
TRATORMASTER TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
,
CASALE EQUIPAMENTOS LTDA.
e
JOAO BARRETO E SILVA NETO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE
TRATORMASTER TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE CASALE EQUIPAMENTOS LTDA.,

E NÃO CONHECER DO RECURSO ADESIVO DE
JOAO BARRETO E SILVA NETO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

Presidente

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator